Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (ID 13356185), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1